Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713948-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: LAIS GOMES PEROSSO DESPACHO Intimem-se as partes, agravante e agravado, para que informem se o processo originário foi distribuído à Justiça do Trabalho do Distrito Federal, e o respectivo número de distribuição. P. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora